Tribunal: TJSP
Processo: 1001082-36.2014.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADO COM ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INAUDITA ALTERA PARS e INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO" – Contrato Bancário – Inscrição indevida em cadastro de órgão de proteção ao crédito – Autora postula declaração da inexistência da dívida, nulidade do apontamento nos cadastros de proteção ao crédito, bem como indenização por danos morais – Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADO COM ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INAUDITA ALTERA PARS e INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO" – Contrato Bancário – Inscrição indevida em cadastro de órgão de proteção ao crédito – Autora postula declaração da inexistência da dívida, nulidade do apontamento nos cadastros de proteção ao crédito, bem como indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora – Alegação de desconhecimento da dívida geradora da inscrição - Origem da inscrição não comprovada – Empresa ré não se desincumbiu do seu ônus - Art. 373, II do CPC – Dano moral – Inscrição indevida – dano "in re ipsa" - Dano moral caracterizado – Sentença de improcedência reformada – RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001082-36.2014.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante MAURINA
PRATES DE SOUZA NERI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, deram provimento ao recurso, vencido, declara
voto o 2o julgador, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO
GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1001082-36.2014.8.26.0462
Apelante: Maurina Prates de Souza Neri (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Bradesco S/A
MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Maurici Júnior
Foro: Poá 2a Vara Cível
VOTO No 14289
APELAÇÃO “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS CUMULADO COM ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
INAUDITA ALTERA PARS e INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO” – Contrato Bancário
Inscrição indevida em
cadastro de órgão de proteção ao crédito Autora postula
declaração da inexistência da dívida, nulidade do apontamento
nos cadastros de proteção ao crédito, bem como indenização
por danos morais Sentença de improcedência Insurgência
recursal da autora Alegação de desconhecimento da dívida
geradora da inscrição - Origem da inscrição não comprovada
Empresa ré não se desincumbiu do seu ônus - Art. 373, II do
CPC Dano moral Inscrição indevida dano “in re ipsa” -
Dano moral caracterizado
Sentença de improcedência
reformada RECURSO PROVIDO
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
151/153, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS CUMULADO COM ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INAUDITA ALTERA PARS
e INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO”, ajuizada por MAURINA PRATES DE SOUZA
NERI em face do BANCO BRADESCO S/A, nos seguintes termos: “Pelo exposto, com
fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE
O PEDIDO INICIAL. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade dessas verbas ficará sob
condição suspensiva enquanto perdurarem os benefícios da justiça gratuita concedida à
parte autora. Com o trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora para, querendo,
requerer o cumprimento do julgado, sob pena de arquivamento e início da prescrição
intercorrente.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insurgência recursal da autora (fls. 157/161). Alega que
após sofrer cobranças indevidas, promovidas pela ré, realizou consulta no Serasa e
verificou uma restrição em seu nome, a qual desconhece. Aduz, que o valor da dívida
constante na inscrição não condiz com o valor do boleto de maio e de outubro, e, ainda,
que o número do seu cartão de crédito é divergente daquele da consulta. Sustenta que a
única fatura que pagou com atrasou referia-se ao mês de maio de 2013, a qual a ré alega
não ter sido adimplida. Postula o provimento do presente recurso, a fim de reformar a r.
sentença, condenando-se a ré nos termos da exordial.
Contrarrazões da autora, às fls. 166/174.
Subiram os autos para julgamento.
Vieram os autos à conclusão.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente
recurso deve ser conhecido, pois tempestivo e dispensado de preparo em razão do
benefício da justiça gratuita concedido.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com
o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais
Cumulado com Antecipação da Tutela Inaudita Altera Pars e Inexigibilidade de Débito,
ajuizada por Maurina Prates de Souza Neri em face do Banco Bradesco S/A,
objetivando a concessão de tutela provisória de urgência, para a imediata exclusão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anotação indevida. Requereu a procedência da ação, para a declaração da inexistência da
dívida e nulidade do apontamento nos cadastros de maus pagadores, bem como a
condenação no pagamento de indenização, por danos morais, em R$ 10.000,00.
Concedida a benesse da gratuidade da justiça, e indeferida
a tutela provisória (fls. 17).
Contestação às fls. 23/35.
Réplica às fls. 51/52.
Durante a instrução foi tomado o depoimento pessoal da
autora (fls. 83).
O julgamento foi convertido em diligência para que se
reiterasse o ofício de fls. 86, com cópia legível da página 14, cuja resposta foi juntada
na página 118, tendo as partes se manifestado em seguida (fls. 122/123 e 124/125).
Sobreveio a r. sentença de fls. 151/153.
Pois bem.
O recurso comporta provimento.
Caracterizada está a relação jurídica de consumo entre as
partes litigantes. Deste modo, é importante relembrar que o art. 14, do CDC, prevê de
forma clara a responsabilidade do fornecedor de reparar os danos ocasionados por
eventuais falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Isto quer dizer
que não é facultado à ré deixar de observar o dever de cautela que lhe é atribuído por lei,
devendo sempre primar por uma relação íntegra com todo e qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
usuário/consumidor.
Compulsando os autos, verifica-se que o nome da autora
foi negativado pela empresa requerida, tendo como objeto o contrato no
4220.5390.1730.8035, data de ocorrência em 04/10/2013, disponível no dia
16/11/2013, no valor de R$ 403,18 (fls. 15/16).
A autora relata que ingressou com a presente ação, tendo
em vista que, em julho de 2013, a apelada começou a fazer cobranças, via telefone,
referente à fatura de maio de 2013, a qual já havia quitado com seis dias de atraso.
Diz que explicou à ré sobre o pagamento com atraso, no entanto, a ré informou que o
sistema não tinha registrado a baixa do débito. Enviado novamente o comprovante, a ré
nada fez.
Após alguns meses, recebeu um boleto no valor de R$
319,93, com vencimento em 01/10/2013, cujo valor não reconhece. Em contato com a
operadora do cartão, foi lhe dito que referido valor correspondia a soma do boleto
de maio de 2013, acrescido de juros.
Em consulta ao Serasa, verificou a restrição em seu nome.
Na sequência, ligou para a ré solicitando o cancelamento do seu cartão (no
4220.5390.1730.8027), o que foi negado, sob o fundamento de que a autora tinha um
débito em aberto. Questionado o débito, foi-lhe informado que se tratava da fatura de
outubro de 2013, solicitando à autora o envio do comprovante de pagamento, no
entanto, a autora se recusou, uma vez que já havia enviado por duas vezes, motivo pelo
qual ingressou com a presente ação.
Às fls. 12, a autora juntou fotos de seu cartão de crédito,
frente e verso, do qual é possível extrair o seu número: 4220.5390.1730.8027. Juntou,
também, a fatura de outubro de 2013, a fatura de maio de 2013, com o respectivo
comprovante de pagamento e consultas dos cadastros de proteção ao crédito (fls. 13/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por sua vez, a empresa requerida apenas sustentou que a
cobrança se refere ao mês de maio. Afirmando que a autora efetuou o pagamento da
fatura incorretamente, digitando código de barras diverso daquela constante na fatura
enviada pela ré, razão pela qual a ré nunca recebeu os valores.
Ocorre que a fatura do mês de maio tem o valor de R$
175, 24 e o valor da restrição é de R$ 403,18.
Ademais, constata-se que o número do contrato que
gerou a restrição (4220.5390.1730.8035) é divergente do número do cartão de
crédito da autora (4220.5390.1730.8027). E a data da ocorrência (04/10/2013)
também é incompatível com a data da fatura (01/05/2013).
Somando-se as faturas apresentadas pela autora (maio e
outubro), não se chega ao valor da restrição. Ademais, na fatura de outubro não há
nenhuma menção ao débito de maio.
Também não há nenhum documento nos autos que vincule
à autora ao contrato de número 4220.5390.1730.8035.
Pontua-se que a ré não juntou nenhum documento nos
autos. Não promoveu o acostamento das faturas que diz que enviou à autora, não
demonstrou quais parcelas a autora tem em aberto e quais estão quitadas, não fez prova
de que a autora deve R$ 403,18, decorrente do contrato 4220.5390.1730.8035, por
dívida de 04/10/2013. Não há nada que vincule a autora à restrição.
Ainda que a autora tenha efetuado o pagamento da fatura
de maio de forma equivocada, isso não valida a restrição que foi feita em seu nome,
uma vez que as informações que foram enviadas aos órgãos de proteção ao crédito são
totalmente divergentes das informações que a ré prestou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, se a ré diz que a autora deve o valor referente ao
boleto
de
maio
(R$
175,24,
data
de
vencimento
01/05/2013,
contrato
4220.5390.1730.8027), são esses valores, que deveriam constar, no cadastro de
proteção ao crédito.
Denota-se que a ré, além de não atentar ao disposto no
artigo 341, caput, do CPC, não se desincumbiu de provar o alegado mediante a juntada
de qualquer documento ou argumento plausível, que comprovasse suas alegações.
Tampouco demonstrou a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da autora, contrariando expressamente o comando do artigo 373,
inciso II, do CPC.
Deste modo, à míngua de comprovação da parte sobre a
qual recai o ônus probatório, por certo que a negativação levada a cabo pela ré pode
ser considerada como indevida, devendo o referido apontamento ser excluído dos
cadastros de proteção ao crédito.
Conforme entendimento sedimentado pelo Superior
Tribunal de Justiça, a negativação indevida do nome do particular, junto aos órgãos de
proteção ao crédito configura, “per si”, a ocorrência de dano moral passível de
reparação. Isto porque, trata-se de dano moral in re ipsa, ou seja, basta a ocorrência do
fato ilícito para acarretar o dever de indenizar, visto que o dano é presumido,
prescindindo de prova.
É bem verdade que tal entendimento não possui caráter
absoluto, uma vez que o dever de indenizar é afastado quando o particular já possui
inscrições anteriores em seu nome, nos termos da Súmula 385 do E. Superior Tribunal
de Justiça:
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cancelamento”.
In casu, conforme fls. 15/16, a autora não possui outra
restrição em seu nome, portanto, inegável a existência do dano moral àquele que teve
seu nome indevidamente negativado.
Passa-se à apreciação do quantum indenizatório.
Para a fixação da indenização pelos danos morais, o juiz
deve proceder ao arbitramento de modo que não seja nem inócuo e nem absurdo,
devendo sopesar as condições dos envolvidos, as circunstâncias e as consequências do
evento danoso. Sua fixação deve, ao mesmo tempo, compensar o sofrimento do lesado e
servir de punição ao ofensor, não podendo ser fonte de enriquecimento ilícito para
qualquer das partes, mas sim tem que estar de acordo com os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Deste modo, considerando as peculiaridades do caso
concreto, reputa-se razoável fixar o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a
título de indenização pelos danos morais sofridos pela autora/apelante, já que o
quantum requerido em sua petição inicial está muito além daquilo que se entende
razoável para a hipótese.
O valor da indenização será corrigido monetariamente,
pela Tabela Prática deste Tribunal, desde a publicação deste v. acórdão (Súmula 362,
STJ), incidindo juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos termos da
Súmula 54 do STJ.
Nesse sentido, já decidiu essa Colenda Câmara:
TELEFONIA - Ação declaratória anulatória de débito c/c.
indenização
por
danos
morais
-
Inexigibilidade
reconhecida - Dano moral rejeitado - Sentença de parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedência Restrição em cadastro de devedores mantidos
por órgãos de proteção ao crédito - Apelo pedindo
arbitramento de indenização por dano moral - Demais
restrições de datas posteriores ao débito comunicado pela
apelada, irradiando esta o efeito deletério do abalo de
crédito pelo período em que permaneceu ativa Não
incidência da Súmula STJ 385 e REsp repetitivo
1.386.424/MG - Dano moral caracterizado - Indenização
devida - Arbitramento em consonância com o evento
danoso - Decaimento da apelada - Adequação dos ônus -
Sentença modificada em parte Recurso parcialmente
provido. (Apelação n° 1040012-33.2018.8.26.0576, Rel.
Des.
JOSÉ
WAGNER
DE
OLIVEIRA
MELATTO
PEIXOTO, 37° Câmara de Direito Privado, julgado em
13/11/2019)
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela,
aliadas ao conjunto probatório e à legislação aplicável, é de rigor a reforma da r.
sentença, para julgar procedente a demanda formulada pela apelante, a fim de
reconhecer a inexigibilidade do débito elencado na inicial, determinando o
cancelamento definitivo da referida negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito,
no prazo de dez dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais),
limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condeno a requerida no pagamento
de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigido nos termos supra mencionados.
Anoto, que o pedido de danos morais acolhidos em valor menor ao pleiteado não
implica sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ. Desta feita,
invertem-se os ônus sucumbenciais, devendo o réu arcar com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da autora, fixados em 15%
sobre o valor da condenação.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1001082-36.2014.8.26.0462
Apelante: Maurina Prates de Souza Neri (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: Poá 2a Vara Cível
Juiz (a) de 1a instância: Valmir Maurici Júnior
DECLARAÇÃO DE VOTO No 14105
Respeitados os entendimentos, divirjo. Mantenho a sentença que
bem aquilatou que o código de barras foi digitado erroneamente pela recorrente, e o
valor da fatura do cartão foi direcionado a terceira pessoa, identificada pelo banco
recebedor, o Itaú. Legítima as cobranças da fatura de 05/2013, sendo que a apelante
também não cuidou de pedir emissão de fatura para pagar a de 10/2013, condizente com
a restrição, não transmudada na numeração consignada. Destaco que o comprovante de
pagamento emitido pelo Itaú, juntado às fls. 14, apresenta código de barras totalmente
diferente daquele da fatura do cartão no Bradesco e objeto da mora e restrição
impugnadas. E veja-se que no extrato bancário do Itaú a fls. 54 o débito do valor pago
em caixa eletrônico está registrado também com outro número. Ou houve digitação
errada por parte de quem paga, ou então foi passado no leitor (admitindo essa
possibilidade no caixa eletrônico do Itaú) outro boleto. Nesse caso específico não há
como acolher falha do banco ou de quem elegeu no sistema de pagamentos "on line".
Não foi o Bradesco e nem o Itaú que falharam para poder encampar a tese de que cada
banco responde pelo que o outro faz, nítida, no mínimo, falha do consumidor. A
corroborar é o próprio comprovante de fls. 14 que registra, no início, que o título que
está sendo pago é do ITAÚ. Caso é de quem pagou em erro se voltar contra quem
recebeu também por erro. Descabe acolher conduta passível da indenização por dano
moral que prevê a CF, art. 5o, X. Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
10AF49F5
11
11
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
10B34D20
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001082-36.2014.8.26.0462 e o código de confirmação da tabela acima.